Tribunal: TJDFT
Processo: 0045286-61.2002.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADES, OMISSÃO E CONTRADIÇÕES ESCLARECIDAS SEM EFEITOS INFRINGENTES. COISA JULGADA PARCIAL. MULTAS CONTRATUAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. OMISSÃO SANADA. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Esclarecimentos prestados, sem efeitos infringentes, quanto aos alegados vícios de: (i) obscuridade e omissão em relação à existência de coisa julgada e litispendência quanto ao inadimplemento contratual imputado à contratada IECSA; (ii) obscuridade e contradição quanto à abrangência dos pedidos formulados nos autos do processo no 0000474-65.2009.8.16.0185, no qual se concluiu que a IECSA foi a culpada pela rescisão; e (iii) contradição quanto ao pagamento das notas fiscais em aberto, em razão de já existir ação tratando dessa questão.
2. Omissão sanada, com efeitos infringentes, para fixar honorários em favor da parte ré em 10% sobre o proveito econômico correspondente ao valor das multas contratuais aplicadas.
3. Deu-se provimento aos embargos de declaração.